Tribunal: TCU
Processo: 013.543/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 2.343/2012-Plenário, de 29/8/2012 - sigiloso (TC 007.006/2010-1), relativo à Auditoria Sepin Gestão de Renuncia de Receitas. Determinações à Sepin e à Receita Federal do Brasil (RFB), decorrentes de auditoria com vistas a verificar irregularidades da gestão de concessões, fiscalização e utilização de recursos oriundos de receitas da Lei 8.248/91 (Lei de Informática).

Inteiro teor:
Acórdão 2682/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Virgílio Augusto Fernandes Almeida, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.543/2015-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Responsável: Virgílio Augusto Fernandes Almeida (XXX.465.196-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (Sempi/MCTI). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.6 do Acórdão 2.105/2019, proferido pelo Plenário, em Sessão de 4/9/2019, Ata 34/2019. Data de origem da multa: 4/9/2019 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 09/10/2019 R$ 277,78 04/11/2019 R$ 277,67 09/12/2019 R$ 279,37 10/01/2020 R$ 279,37 12/02/2020 R$ 283,28 10/03/2020 R$ 283,28 08/05/2020 R$ 284,21 25/06/2020 R$ 282,22 11/09/2020 R$ 284,65 29/10/2020 R$ 286,47 26/02/2021 R$ 296,18 29/04/2021 R$ 301,51 27/08/2021 R$ 309,50 10/09/2021 R$ 315,58 10/09/2021 R$ 313,54 10/09/2021 R$ 311,51 08/11/2021 R$ 277,67 30/11/2021 R$ 321,75 31/01/2022 R$ 327,21 29/04/2022 R$ 346,62 29/04/2022 R$ 337,68 02/05/2022 R$ 355,79 01/08/2022 R$ 343,46 06/09/2022 R$ 340,94 29/12/2022 R$ 342,02 11/01/2023 R$ 343,03 11/01/2023 R$ 344,04 12/06/2023 R$ 345,77 12/06/2023 R$ 353,63 12/06/2023 R$ 351,32 12/06/2023 R$ 349,01 12/06/2023 R$ 349,75 12/06/2023 R$ 348,02 31/08/2023 R$ 1.092,94